Tribunal: TJSP
Processo: 1059969-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Pedido de Danos Imateriais" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto à NATURA COSMÉTICO S/A que cedeu o

Ementa:
APELAÇÃO – "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Pedido de Danos Imateriais" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto à NATURA COSMÉTICO S/A que cedeu o crédito à requerida – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.